Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002642-74.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido: CLARICE APARECIDA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -VISTORIA UNILATERAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR PESSOA DESCONHECIDA PELA CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO/PROTESTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
2- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível e, por consequência lógica, também se afigura indevida a negativação/protesto dos dados da consumidora.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja, o protesto indevido, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Inexistindo prova da legitimidade da cobrança, é devida a declaração de inexistência dos débitos.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002642-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 004.604.331-48 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022